Tribunal: TJPA
Processo: 0800777-11.2022.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800777-11.2022.8.14.0035

APELANTE: FREDSON NUNES MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa.

direito penal e contravenção penal. apelação criminal. ameaça
(
art. 147, caput, do cp
).
vias de fato
(
art. 21 do decreto-lei nº
3.688/1941).
condenação mantida. autoria e materialidade comprovadas. recurso desprovido
.

I. Caso em Exame
: Apelação criminal interposta por Fredson Nunes Miranda contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos, que o condenou pelos crimes de ameaça e vias de fato, impondo-lhe as penas de 30 dias de detenção e 15 dias de prisão simples, a serem cumpridas em regime aberto. Os fatos narrados ocorreram nos dias 12 e 13 de junho de 2022, quando o réu proferiu ameaças e ofensas contra o pastor Davi Araújo da Cruz, chegando a empurrá-lo ao chão.

II. Questões em Discussão:

(i) Se a condenação é válida com base em provas testemunhais colhidas na fase de inquérito e confirmadas parcialmente em juízo; (ii) Se há fundamento para a absolvição do réu por suposta fragilidade probatória.

III. Razões de Decidir:

A materialidade e a autoria dos delitos foram comprovadas pelos depoimentos da vítima e testemunhas, corroborados por elementos colhidos no inquérito policial. A jurisprudência do STJ reconhece que o crime de ameaça é formal e consuma-se com a mera intimidação da vítima, sendo desnecessário o efetivo temor ou concretização do mal prometido. No presente caso, a prova é clara quanto à ameaça proferida e à agressão física (empurrão), confirmando também a contravenção penal de vias de fato. As alegações defensivas de fragilidade probatória não encontram respaldo nos autos, visto que as declarações da vítima foram coerentes e consistentes durante todo o processo.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso conhecido e desprovido. A condenação de Fredson Nunes Miranda pelos crimes de ameaça e vias de fato é mantida, com as penas de 30 dias de detenção e 15 dias de prisão simples em regime aberto, conforme a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento
:
1. "A ameaça é delito formal, consumando-se com a mera intimidação da vítima, independentemente da concretização do mal anunciado." 2. "A prática de vias de fato se caracteriza pelo contato físico ofensivo, como empurrões, independentemente da gravidade da lesão resultante."

_________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 147, caput; Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 2.384.726/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe 3/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de julgamento do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de quatro a onze dias do mês de novembro do ano de

2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA,
04
de novembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal apresentada por
Fredson Nunes Miranda
, por meio de advogado particular, em face da sentença (ID 19559359) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos, que o condenou pela prática do delito previsto no artigo
147,
caput
, do Código Penal
Brasileiro, e no
artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941
, impondo-lhe as respectivas penas de
30 (trinta) dias de detenção
e
15 (quinze) dias de prisão simples
, a serem cumpridas em regime aberto.

A denúncia relata, em síntese, que no dia 12 de junho de 2022, por volta das 15 horas, o apelante
Fredson

Miranda
ameaçou de agressão a vítima Davi Araújo da Cruz. No dia seguinte, por volta das 9 horas, proferiu xingamentos e empurrou a vítima, levando-a ao chão.

Conforme os autos, o ofendido Davi Araújo da Cruz exerce a função de pastor em uma igreja situada ao lado da residência do denunciado. No dia 12/06/2022, por volta das 15h, o réu
Fredson Miranda
proferiu ameaças de causar um mal injusto e grave ao pastor Davi Araújo da Cruz, afirmando que
"quebraria sua cara".
No dia seguinte (13/06/2022), por volta das 9h, enquanto o ofendido realizava um serviço na calçada em frente a sua igreja, o réu passou a insultá-lo, chamando-o de "safado" e "ladrão" e, em dado momento, quando a vítima estava abaixada, o réu se aproximou e lhe deu um empurrão, fazendo-o cair ao chão.

Em
razões recursais
(ID 19559364), a defesa pugna pela absolvição do apelante nos termos do artigo 155, do CPP, argumentando, em seu pedido, que as provas são frágeis, uma vez que as declarações testemunhais prestadas na fase de inquérito policial não foram confirmadas em juízo, tendo a condenação sido baseada, exclusivamente, nas declarações judiciais da vítima.

Em contrarrazões (ID 19559367) o
Parquet
de 1º grau pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta Instância Superior, a Douta
Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação (ID 20224790).

É o relatório.

VOTO

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.

Pugna a defesa pela absolvição do réu, questionando, para tanto, a fragilidade das provas utilizadas para a condenação.

Sem razão.

Inicialmente, faz-se necessário transcrever os termos da sentença condenatória (ID 19559359):

“Nesta audiência, as declarações da vítima foram coerentes e coesas, trazendo versão firme e segura sobre ter sido ameaçada de mal injusto pelo Denunciado, a vítima afirmou que o réu disse que quebraria sua cara. A testemunha ouvida em Juízo não presenciou a ameaça. Todavia, no interrogatório do réu em Juízo, o qual negou ter proferido ameaça contraria a sua versão colhida em fase de inquérito policial, no qual disse que quebraria assim, a versão do réu, nesta audiência, me traz insegurança e sua verossimilhança, por estar contradizendo o que ele mesmo afirmou em sede policial. Em sede policial, o Sr. Fredson falou o seguinte: Declara que respondeu que iria quebrar, se prejudicasse sua casa, ele desafiou dizendo que não era homem suficiente, então verifico que há sim prova da materialidade de ter o réu proferida ameaça de causar mal injusto à vítima, que se extrai das declarações dela e da contradição no interrogatório do réu. Quanto à contravenção penal de vias de fato, a prova também é indene de dúvidas, sendo robusta para comprovar a materialidade e autoria. Nesse ponto, tanto a vítima quanto o réu afirmaram que houve o contato físico, a vítima afirmou ter caído ao chão, desta feita, configura as vias de fato prevista no Decreto-Lei das Contravenções Penais, tendo em vista a confissão do réu quanto ao empurrão, as vias de fato, reconheço essa atenuante.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na Denúncia para condenar FREDSON NUNES MIRANDA por infração ao artigo 147, caput, do Código Penal e artigo 21 do Decreto das Contravenções Penais.”

Por outro lado, oportuno mencionar que a denúncia (ID 19559323) descreveu satisfatoriamente a prática delitiva, atendendo às exigências do art. 41 do Código de Processo Penal. Confira-se:

“[...]
Narram os autos do termo circunstanciado de ocorrência n. 69/2022.100081-3 que no dia 12/06/2022, por volta das 15:00 h, o DENUNCIADO FREDSON NUNES MIRANDA ameaçou causar mal injusto e grave ao ofendido DAVI ARAÚJO DA CRUZ, bem como no dia 13/06/2022, por volta das 09:00 h, o empurrou ao chão, praticando assim vias de fatos. Consta nos autos que o ofendido DAVI ARAÚJO DA CRUZ, é pastor de uma igreja localizada ao lado do imóvel do DENUNCIADO, e no dia 12/06/2022, por volta das 15:00 h, o DENUNCIADO FREDSON NUNES MIRANDA ameaçou causar mal injusto e grave a vítima DAVI ARAÚJO DA CRUZ afirmando que “quebraria sua cara”. Ocorre que, no dia seguinte as ameaças, dia 13/06/2022, por volta das 09:00 h, o ofendido estava realizando um serviço na calçada, quando o DENUNCIADO passou a injuriá-lo chamando de “safado” e “ladrão”, e dado momento quando estava abaixado o DENUNCIADO se aproximou e desferiu-lhe um empurrão, fazendo cair ao chão. Após, o DENUNCIADO subiu em uma motocicleta e evadiu-se do local.

Considerando a natureza do crime o MPPA ofereceu transação penal ao DENUNCIADO FREDSON NUNES MIRANDA, entretanto este não aceitou.

Observa-se ainda que o DENUNCIADO FREDSON NUNES MIRANDA responde a ação processo n.0800739-33.2021.8.14.0035, artigo 208, do Código Penal Brasileiro, crime praticado contra o ofendido DAVI ARAÚJO DA CRUZ em 02/05/2021, razão pela qual o MPPA deixa de oferecer medidas despenalizadoras. (ID 91381192).
”

Na espécie, a autoria e a materialidade do crime de ameaça foram plenamente comprovadas pelos depoimentos colhidos na fase de inquérito, e conformadas em juízo.

Note-se que a acusação indicou o contexto em que ocorreu a ameaça, especificando que o apelante agrediu a vítima (o empurrou) e, não satisfeito, proferiu vários xingamentos ofensivos e ameaças.

Confirmando a versão acusatória, a vítima
Davi Araújo da Cruz
narrou o seguinte na fase pré-processual que:

“(...) na data de 12/06/2022, por volta das 15h00, foi ameaçado por FREDSON, o qual alegou que iria "quebrar sua cara" (textuais); Que, alega que na data de 13/06/2022, por volta das 09h00, estava fazendo um serviço na calçada, quando FREDSON passou a lhe injuriar lhe chamando de "safado", "ladrão": Que, afirma que um rapaz comentou "pastor, esse rapaz só pode gostar muito do senhor, que todas as vezes que ele lhe ver, fica lhe filmando"; QUE, declara que dado momento, estava abaixado quando FREDSON desceu da moto e lhe empurrou, lhe fazendo cair, em seguida, ele subiu na moto e foi embora:

Que, declara que possui testemunhas dos fatos e compromete-se a apresenta-los; Que, deseja representar quanto as ameaças e via de fato. (...).”
(ID19559247 – fl.05)

A testemunha
Maria das Graças Pinheiro dos Santos
, também, na fase pré-processual, esclareceu (ID 19559247 – fl. 08):

“Que, afirma que no dia 12/06/2022, por volta das 15h, estava em frente de sua antiga casa, localizada na rua primeiro de maio, n° 256, bairro São Francisco, e o Sr. DAVI estava fazendo uma pequena obra em frente à igreja, quando o Sr. Fredson se aproximou de pastor Davi e o empurrou; QUE, afirma que é costume Fredson, reclamar e ofender o pastor DAVI, além de ter o costume de gravar a igreja e o pastor; QUE, perguntado se presenciou FREDSON ameaçando o Sr. DAVI? Respondeu negativamente; QUE, perguntado se presenciou o Sr. Fredson ofendendo o Sr. Davi? Respondeu positivamente, que Fredson xingava o Sr. Davi com palavras de baixo calão; QUE, perguntado se presenciou o Sr. DAVI, ofendendo ou ameaçando o Sr. Fredson? Respondeu negativamente. Em seguida, mandou a autoridade encerrar o presente Termo.”

Em juízo, a vítima
Davi Araújo da Cruz
manteve versão harmônica e coesa, enfatizando que no dia dos fatos estava fazendo um serviço de calçada na frente da igreja, destacando que reside atrás do referido local, enquanto o apelante mora no outro lado da rua; que o apelante se aproximou e demonstrou incômodo com a situação, bem como passou a confrontá-lo e constrangê-lo e, para evitar qualquer tipo de embate, o apelante, colocou fone de ouvido, tendo o apelante ido embora.

Verberou que, após o horário do almoço, o recorrente retornou e passou a filmá-lo, e em determinado momento, o empurrou, só não causando a queda por estar escorado na “caneleta”; que no dia anterior o apelante o ameaçou dizendo que iria
“quebrar a minha cara”
(textuais); que os vizinhos Miguel e Maria das Graças presenciaram o momento que o apelante o empurrou; que era corriqueiro o apelante importuná-lo e xingá-lo (ID 19559358).

A testemunha, sra.
Maria das Graças
, vizinha da vítima, reafirmou, em juízo, que
o acusado Fredson Miranda SEMPRE o importunava com xingamentos e ameaças.
Enfatizou que presenciou o momento em que o réu empurrou a vítima, fato ocorrido por volta das 15h (ID 19559356).

Como visto, a vítima e a testemunha ocular relatam os acontecimentos, afirmando que o apelante a ameaçou, causando-lhe grande temor. Além disso, a conduta prevista no artigo 147 do Código Penal abrange a ação do agente que, por meio de ameaça de um mal injusto e grave, busca intimidar, perturbar a paz de espírito e afetar a liberdade e tranquilidade pessoal da vítima.

Nesse contexto, é importante ressaltar que o crime de ameaça é considerado um delito formal, sendo consumado no instante em que a vítima toma ciência do mal anunciado, independentemente de haver efetiva intimidação. Basta que a ameaça tenha potencial para causar temor, não sendo necessário que o resultado naturalístico se concretize.

A conduta caracteriza-se pela promessa de causar um mal injusto e grave. Trata-se de um crime de ação livre, que pode ser cometido por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro recurso simbólico. Ademais, é um delito formal, pois se consuma independentemente de a vítima se sentir efetivamente intimidada.

Sobre o crime de ameaça, colaciono trecho de recente julgado do STJ:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE NATUREZA FORMAL. TEMOR PELA VÍTIMA. DESNECESSIDADE. INAPLICABILIDADE DA PENA DE MULTA. ART. 17 DA LEI MARIA DA PENHA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "[...]
o crime de ameaça é de natureza formal consumando-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização
. (HC 437.730/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 1º/8/2018)" (AgRg nos EDcl no HC n. 674.675/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 10/8/2021).

(...)

5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.384.726/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024.)”
destaquei

Portanto, ao contrário do alegado pela defesa, ficou comprovado o medo que a conduta agressiva do acusado provocou na vítima, levando-a a buscar amparo através das vias judiciais disponíveis para cessar as ameaças sofridas.

Assim, apesar dos argumentos apresentados pela defesa do recorrente, não há fundamento para acolher o recurso nesta Corte de Justiça. A prova constante dos autos é suficiente para manter a decisão recorrida, sendo imperiosa a manutenção da condenação.

Por outro lado, quanto a prática da
contravenção de “Vias de Fato” – art. 21 da Lei de contravenção penal,
sem muitas delongas,

tenho que a
dinâmica dos fatos encontra-se suficientemente elucidada
pelas declarações prestadas sob o crivo do contraditório e ampla defesa, tanto da vítima (ID 19559358), quanto da testemunha ocular (ID 19559356),
e evidencia que o recorrente não apenas ameaçou a vítima, mas, também a agrediu com um empurrão ao chão, quando esta se encontrava
realizando uma pequena obra na calçada em frente a sua igreja
, incidindo, dessarte, na contravenção penal de vias de fato.

Assim, a condenação do acusado pela prática do crime de ameaça merece ser preservada, assim, como a condenação pela prática da contravenção penal de vias de fato.

Portanto, a análise do conjunto probatório leva à conclusão de que o acusado praticou os delitos de ameaça e a contravenção penal de vias de fato que lhe foram imputados, não havendo que se cogitar em fragilidade probatória.

Nesses termos, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Para finalizar, em que pese não ser objeto da insurgência recursal, pontuo que a dosimetria da pena fixada em
30 (trinta) dias de detenção
pela conduta descrita no art.
147,
“caput”
, do CP
, e
15 (quinze) dias de prisão simples
, pela conduta tipificada no art.
21, da Lei de contravenção Penal
, resta justa, proporcional e imune de reforma.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 04

de novembro

de 2024.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/11/2024